Tribunal: STF
Processo: RE 1552330
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “Execução Fiscal. Multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado a agente público municipal. Ilegitimidade ativa ad causam. Verba honorária corretamente fixada. Perda superveniente do interesse recursal do executado. Primeira apelação não conhecida. Segunda apelação desprovida. 1. Condenado o Estado a pagar honorários advocatícios em favor do patrono do executado, após a interposição do apelo pelo executado, não tem o apelante interesse recursal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº. 642 STF, firmou tese no sentido de que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 3. Ante o princípio da causalidade, deve o Estado arcar com a verba honorária. 4. Primeira apelação a que não se conhece. Segunda apelação a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº.: 0002759-23.2015.8.19.0028, Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiçado Estado do Rio de Janeiro, Relator Desembargador Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 14.9.2023.)   



    Argumenta-se, em síntese, que é preciso fazer distinguishing entre o caso e a tese firmada no Tema 642/STF e  sustenta a legitimidade do Estado para cobrar do agente político municipal a multa por descumprimento do dever de prestar contas. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido:  



    “[...]  



    Consoante a certidão de dívida ativa acostada às fls. 03, cobra o apelante do apelado multa por infração ao art. 63, II e IV, LC Est. nº. 63/90, assim redigido:  



    “Art. 63. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até cem vezes o maior piso salarial estadual aos responsáveis por: (...) II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; (...) IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência ou a decisão do Tribunal;  



    Ou seja, em razão de sua competência fiscalizadora, aplicou o TCE ao primeiro apelante multa no valor de 3.000 UFIRs, por não ter apresentado as composições analíticas de formação de preços unitários (expondo as descrições, quantificações e preços dos insumos) e a justificativa dos preços (mediante a relação ou pesquisa dos preços de mercado e respectiva metodologia de pesquisa e/ou referência a sistema de custos utilizado) dos itens que não possuem correspondência com o Boletim de Preços da EMOP, ou que possuem especificação diversa. (TCE-RJ processo nº 200.502-2/09 - fls. 80/85).



    Grife-se que no referido processo da Corte de Contas foi reconhecida a ilegalidade do termo aditivo e dos processos 205.481-7/09; 200.505-4/09. Ademais, o Tribunal de Contas determinou a instauração de tomada de contas especial para apurar os danos ao erário municipal (fls. 83).



    Nesse contexto, como bem ressaltado pelo d. sentenciante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº. 642 STF, firmou tese no sentido de que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.  



    Nesse contexto, não há como prosperar a pretensão do Estado.



    Ainda que alegue infringência a normas da Administração Financeira e Orçamentária, decorrente de seu Poder Sancionador, o STF entendeu que a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público municipal em detrimento do ente federativo ao qual serve - o Município.  



    Grife-se que, no caso vertente, o TCE-RJ declarou a ilegalidade do termo aditivo de contrato administrativo celebrado pelo Município de Macaé, que tem por objeto, contratação aditiva no valor de R$ 843.247,21. E, em razão da inércia do ex-Prefeito do Município de Macaé, que não apresentou a documentação solicitada pela Corte de Contas, este foi multado na forma dos art. 63, II e IV, LC Est. nº. 63/90.



    A Suprema Corte concluiu ainda que não há sentido em que tal multa reverta para os cofres do Estado-membro a que está vinculado o Tribunal de Contas, considerando-se o princípio de que o acessório segue a sorte do principal.  



    [...]”



    Dessa forma, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da definição do legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal (Tema 642), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano ( accessio cedit principali ), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. " (RE 1003433, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 13/10/2021)



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



    Documento assinado digitalmente